Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-03.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006029-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (AGRAVANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (AGRAVADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO TEMPORAL – DEMANDA AJUIZADA PELO PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL RURAL CONTRA A PROMITENTE VENDEDORA – ALEGAÇÃO DE DESCOBERTA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO EM RAZÃO DO EMBARGO ADMINISTRATIVO DO LOTEAMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR PAGO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA INSOLVÊNCIA DAS RÉS – CONSTATAÇÃO, EM GRAU RECURSAL, DA APARENTE INSOLVÊNCIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – DESCABIMENTO – PARCIAL PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecida, em Primeiro Grau, a probabilidade do direito à rescisão contratual alegado pelo autor, e admitido, na sede recursal, a aparente insolvência das rés/promitentes vendedoras, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para fins de bloqueio “
on line
” do valor pagado para aquisição de imóvel, admitindo-se, ainda, o elastério da pretensão cautelar para incluir a possibilidade de constrição patrimonial para assegurar o resultado útil do processo. 2. A averbação premonitória serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem em que a parte autora manifesta legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário, e se, como no caso, essas condições não se fazem presentes, porque a posse do imóvel não é pretendida pelo autor/agravante, que requer apenas a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, deve ser mantida a conclusão de indeferimento dessa medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAHIMON JONATHAN COLOMBO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Devolução da Quantia Paga, Indenização por Dano Moral e Dano Temporal
”

(Proc. nº 1008044-16.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO, deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante, tão somente “
para determinar que a parte requerida suspenda os efeitos do contrato pactuado entre as partes, consequentemente a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas do valor do negócio
”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 10 mil, por admitir que “
os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista a comprovação da aquisição do imóvel e que o empreendimento adquirido pelo autor foi embargado pela SEMA
”, e por decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Proc. nº 1027269-56.2021.8.11.0041), rejeitando, porém, o pedido de bloqueio judicial dos valores pagos e da matrícula de imóvel pertencente à ré/agravada, por entender que “
não restou demonstrado o pressuposto do perigo da demora
(nesse ponto)
, haja visto que
(parte)
autora não comprovou que o réu não possui capacidade financeira para, em eventual procedência dos pedidos da exordial, lhe restituir os valores pagos
” (cf. Id. nº 79616873 dos autos de origem).

O autor/agravante reafirma que foi induzido a erro “
quando da realização do negócio, pois o anunciado é que se tratava de imóvel 100% legalizado, de propriedade da promitente vendedora (Secolo Negócios Imobiliários EIRELI), com a possibilidade de escrituração do imóvel, inclusive do contrato de promessa ora firmado
”, mas depois descobriu tratar-se de imóvel rural em Área de Preservação Permanente – APP, e que ele “
não irá conseguir emitir escritura pública no seu nome
”, seja “
em razão da metragem dos lotes
”, ou então porque “
todo o loteamento havia sido embargado
”, ou, ainda, porque o imóvel “
sequer pertence a promitente vendedora Secolo Negócios
” (sic – cf. Id. nº 123282462 - pág. 2/3).

Sustenta que “
é direito do consumidor requerer a restituição da quantia eventualmente paga, face a impossibilidade do cumprimento da oferta anunciada, como prevê o inciso III, art. 35, do CDC
”, e enfatiza que pretende apenas assegurar a satisfação de seu futuro crédito, tanto que pediu somente “
bloqueio judicial, ficando à disposição do Juízo, até ulterior deliberação
”, não havendo, pois, risco de irreversibilidade.

Argumenta que a providência efetivamente ordenada pela r. decisão agravada, qual seja, suspensão da cobrança de parcelas vencidas e vincendas “
não possui qualquer efeito prático/utilidade, pois o contrato
(...)
já fora quitado integralmente
”, e pontua que “
os requeridos possuem inúmeros processos judiciais que, em sua extrema maioria,
(visam)
de rescisão contratual de imóveis vendidos nos empreendimentos embargados
”, ou seja, “
trata-se de empresa claramente em insolvência cível, mantendo-se ativa, apenas para evitar redirecionamento das futuras execuções ao patrimônio de sua sócia
” (sic – cf. Id. nº 123282462 - pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, sejam deferidos todos os pedidos de tutela de urgência por ele formulados, “
tendo em vista o direito do requerente de ser restituídos os valores pagos, face a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano
”, e, a título de antecipação da pretensão recursal, pede “
o sequestro do importe de R$ 22.300,00, permanecendo com conta própria deste juízo, até a decisão final da lide, somente para que possa assegurar o crédito do requerente
”, ou, então, a título de cautela antecipatória, face à comprovação da propriedade, pela ré Rosana Maria da Silva Secolo, única sócia da empresa Secolo Negócios, do imóvel matriculado o nº 42.759 do SRI da Comarca de Cuiabá/MT, pede averbação da existência da lide no respectivo documento registral (sic – cf. Id. nº 123282462 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 125128157 admitiu o processamento do recurso e deferiu parcialmente o pedido antecipatório, “
tão somente para determinar o bloqueio judicial e imediata transferência para a conta bancária vinculada aos autos de origem do valor de R$ 22.300,00
”, anotando que a ordem deveria “
ser cumprida nas contas bancárias de ambos os réus, ou seja, da pessoa jurídica e da pessoa física sócia/proprietária
”.

Após notícia de êxito apenas parcial da tentativa de bloqueio judicial, com constrição de apenas R$ 1.569,65, a decisão vinculada ao Id. nº 126744687 deferiu “
o pleito de renovação da ordem constritiva via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, durante o período de 30 dias, até o limite de R$ 22,3 mil
”, e, caso frustrada a medida, autorizou a “
realização de buscas no sistema RENAJUD a fim de localizar veículos em nome dos réus/agravados (pessoa física e jurídica), e, em caso de êxito,
(determinou)
pronta inserção de restrição de transferência de bens até o limite de R$ 22,3 mil
”; a decisão indeferiu o pedido de restrição de circulação dos automóveis, “
tendo em vista que a medida não atingiria diretamente o escopo único das ordens constritivas adotadas, que é assegurar o resultado útil do processo
”, e, “
à falta de enquadramento das hipóteses do rol taxativo do art. 189 do CPC
”, indeferiu o pedido de “
anotação de regime de tramitação sigilosa sobre as petições, decisões e os documentos posteriormente expedidos
”.

Após nova manifestação do autor/agravante com afirmação de insuficiência das medidas constritivas já adotadas e pedido de “
novos bloqueios judiciais nas contas bancárias dos agravados (pessoa física e jurídica), via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha
”, e realização de “
pesquisa de bens imóveis em nome dos requeridos, via CEI/Anoreg/MT, a fim de efetuar as devidas constrições as margens da matrícula, tão somente no montante já deferidos em caráter liminar
(...)
, para cumprir efetivamente a Ordem Judicial
” (sic – cf. Id. nº 131649150), a decisão vinculada ao Id. nº 133122162 deferiu apenas o pedido de renovação da ordem de bloqueio judicial “
on line
”, e, “
considerando o comparecimento aos autos de origem
”, ordenou intimação da ré/agravada Secolo Negócios Imobiliários na pessoa de seu advogado Ronan Cella Tartero (OAB/MT nº 21.008), “
para que indique a existência e localização de bens passíveis de sequestro, na forma dos arts. 301, 515, I, 771, e 774, V, do CPC
”.

Sobreveio, então, certificação de decurso “
in albis
” dos prazos assinalados para todas as finalidades, inclusive apresentação de contrarrazões pelas rés/agravadas (cf. Ids. nº

133300180 e 136374199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, após análise perfunctória típica do momento de albor do processamento recursal, a decisão vinculada ao Id. nº 125128157 deferiu parcialmente o pedido antecipatório, “
tão somente para determinar o bloqueio judicial e imediata transferência para a conta bancária vinculada aos autos de origem do valor de R$ 22.300,00
”, e, após sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos, pois, mesmo intimada diversas vezes e plenamente ciente da tramitação do presente recurso, as rés/agravadas não apresentaram contrarrazões.

Assim, tanto por economia, quanto por inconfessa comodidade oportunista, valho-me da ratificação dos fundamentos já expostos na decisão liminar recursal, cuja análise factual e jurídica da questão torna qualquer acréscimo se queira fazer mera e desnecessária redundância inconveniente.

Confira-se, portanto, transcrição “
ipsis litteris
” dos aludidos fundamentos:

Sahimon Jonathan Colombo ajuizou ação de rescisão contratual contra a Secolo Negócios Imobiliários Ltda. e sua sócia/proprietária Rosana Maria da Silva Secolo, alegando que, em 08/12/2020, celebrou com referida empresa contrato particular de compromisso de compra e venda envolvendo “
um lote no empreendimento ‘Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos’, lotes, 19 e 20, quadra 11, na Zona Rural do Município de Cuiabá/MT
”, pelo preço total de R$ 22,3 mil, sendo R$ 15 mil “
referente aos lotes 19 e 20
”, R$ 4 mil “
referente ao rateio de energia elétrica
”, R$ 1,3 mil “
referente ao rateio de água
” e R$ 2 mil “
referente ao sinal (entrada)
” – cf. Id. nº 78987185 - pág. 2 dos autos de origem.

Sucedeu, porém, que, mesmo pagado a integralidade do preço pactuado, houve “
atraso na entrega do imóvel
”, e a parte autora “
foi informada que o seu loteamento havia sido embargado, dado a diversas desconformidades junto a SMADES (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Cuiabá)
”, e obteve documentos que evidenciam que “
jamais será entregue o lote, dado que se encontra em desacordo com a legislação em vigor, inclusive com processo judicial e embargo administrativo
”, daí porque, atuando em causa própria, o advogado/autor ajuizou ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Devolução da Quantia Paga, Indenização por Dano Moral e Dano Temporal
”, pedindo “
a concessão da tutela provisória de urgência a fim de suspender todos os efeitos do contrato de loteamento e o bloqueio do valor pago pelo Requerido
(sic)
, à disposição do Juízo, até ulterior deliberação, visando assegurar e satisfazer parte do crédito do Requerente
”, e, em caráter secundário – não diz alternativo e nem subsidiário, mas “
secundariamente
” –, requer “
cautela antecipatória, para determinar a penhora do imóvel matriculado sob nº 42.759, livro 2, no 5º serviço notarial e registro de imóveis de Cuiabá/MT, face a demostrada confusão patrimonial entre a empresa vendedora e sua sócia
” (sic – cf. Id. nº 78987185 - pág. 11 dos autos de origem).

A decisão agravada deferiu parcialmente a pretensão antecipatória, concedendo a tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato rescindendo e proibir cobranças, mas rejeitando os pedidos de “
bloqueio do valor pago pelo Requerido
” (sic) e de “
penhora do imóvel
” de propriedade da corré, sócia/proprietária, sob os seguintes fundamentos:

“No caso vertente, observa-se a existência de relação jurídica entre as partes pelo contrato de id. 78987189, e diante da manifestação do autor em não manter o pacto, mostra-se viável o atendimento do pedido, até porque em caso de não pagamento das parcelas poderá ocorrer a inclusão do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e implicará no abalo ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral.

Assim, em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista a comprovação da aquisição do imóvel e que o empreendimento adquirido pelo autor foi embargado pela SEMA, conforme documentos de ids. 78992493, além da Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, n.º 1027269-56.2021 (id. 78992496). (...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso dos autores perderem a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE a medida pleiteada, para determinar que a parte requerida suspenda os efeitos do contrato pactuado entre as partes, consequentemente a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas do valor do negócio, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. Expeça-se o necessário para cumprimento pelo plantão.

Contudo, não restou demonstrado o pressuposto do perigo da demora quanto ao pedido de bloqueio de valores, haja visto que a autora não comprovou que o réu não possui capacidade financeira para, em eventual procedência dos pedidos da exordial, lhe restituir os valores pagos, assim indefiro o bloqueio de valores e do imóvel, matricula n. 42.759”
(cf. Id. nº 79616873 - pág. 2/3 dos autos de origem).

A insurgência recursal se pauta na tese de que, como “
o anunciado é que se tratava de imóvel 100% legalizado, de propriedade da promitente vendedora (Secolo Negócios Imobiliários EIRELI), com a possibilidade de escrituração do imóvel, inclusive do contrato de promessa ora firmado
”, e como, “
ocorreu a venda ‘a no domino’, ou seja, uma venda por quem não é o proprietário e, por isso mesmo, jamais poderia dispor de um bem que não lhe pertence
”, já que o imóvel está registrado em nome da sócia/proprietária da empresa, e não da pessoa jurídica em si, deve ser aplicada à hipótese a regra do art. 35, III, do CDC, que dispõe que, “
se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha
(...)
rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
” (sic – cf. Id. nº 123282462 - pág. 2/4 e 6).

O argumento jurídico é de que o autor/agravante pretende apenas assegurar a satisfação de seu futuro crédito, tanto que pediu somente “
bloqueio judicial,
ficando à disposição do Juízo
, até ulterior deliberação
”, não havendo, pois, risco de irreversibilidade, e de que “
os requeridos possuem inúmeros processos judiciais que, em sua extrema maioria,
(visam)
de rescisão contratual de imóveis vendidos nos empreendimentos embargados
”, ou seja, “
trata-se de empresa claramente em insolvência cível, mantendo-se ativa, apenas para evitar redirecionamento das futuras execuções ao patrimônio de sua sócia
” (sic – cf. Id. nº 123282462 - pág. 6/7 –
grifo
no original).

O pedido recursal é diverso do pedido formulado na inicial em Primeiro Grau, pois o recorrente não pretende mais “
a concessão da tutela provisória de urgência
(para)
bloqueio do valor pago pelo Requerido
, à disposição do Juízo, até ulterior deliberação
” e “
a
cautela antecipatória
para determinar a
penhora do imóvel
” (sic – cf. Id. nº 78987185 - pág. 11 dos autos de origem –
destaque
no original), mas pede “
o SEQUESTRO do importe de R$ 22.300,00
, permanecendo com conta própria deste juízo, até a decisão final da lide
”, e, “
secundariamente, caso não seja deferido o sequestro dos valores efetivamente pagos,
(...)
requer a cautela antecipatória, para determinar
a anotação as margens da matricula nº 42.759
, livro 2, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, a existência da presente demanda, garantindo eventual esvaziamento dos bens
” (sic – cf. Id. nº 123282462 - pág. 9 –
grifos
e
destaques
no original).

Pois bem.

A “
averbação premonitória
” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.

Assim, rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou seja porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

No caso, essas condições não estão presentes, porque a posse do imóvel não é pretendida pelo comprador/autor/agravante, que requereu apenas a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, ou seja, deduziu pretensão incompatível com a necessidade de vinculação do imóvel à lide, sem qualquer referência a qualquer interesse subsistente sobre o bem em si, e, além disso, não afirma, nem em Primeiro e nem em Segundo Grau, ser esse o único bem passível de expropriação para satisfação do suposto crédito, tanto que, antes da “
penhora
do imóvel” pedida em Primeiro Grau e da “
anotação as margens da matrícula
”, requestada em grau recursal, o advogado/autor/agravante pede sequestro “
on line
” de valores “
visando assegurar e satisfazer parte do crédito do Requerente
”, ou “
somente para que possa assegurar o crédito do Requerente
” (sic – cf. Ids. nº 123282462 - pág. 9 dos autos recursais e 78987185 - pág. 11 dos autos de origem).

E, quanto a esse último aspecto, verifico que a MMª. Juíza admitiu expressamente a probabilidade do direito à rescisão de contrato e restituição de valores alegado pelo autor/agravante, bem como a incidência do CDC à espécie, não se justificando o indeferimento do pedido de sequestro de valores ao fundamento de que que a parte autora “
não comprovou que o réu não possui capacidade financeira para, em eventual procedência dos pedidos da exordial, lhe restituir os valores pagos, assim indefiro o bloqueio de valores
”, pois, nesse particular, constata-se facilmente que, de fato, conforme alegado pelo autor/agravante, “
a empresa já possui mais de 150 processos ativos em seu nome, todos figurando no polo passivo da demanda, sendo que os valores das causas já ultrapassaram os sete dígitos
”, tratando-se aparentemente de “
empresa
(...)
em insolvência cível, mantendo-se ativa, apenas para evitar redirecionamento das futuras execuções ao patrimônio de sua sócia
” (sic – cf. Id. nº 123282462 - pág. 7).

Sintoma disso é o que se vê nos autos de origem, onde consta “
Certidão Negativa
” expedida pelo Oficial de Justiça Ricardo Borges da Silva Campos, informando que, embora tenha citado a empresa/ré “
na pessoa do Sr. Miguel Andrade Neto
”, a corré, sócia/proprietária não foi localizada, porque “
não comparece no escritório há mais de um ano
”, “
não mora mais no endereço
” indicado como de sua residência, e, embora tenha atendido telefonema do meirinho uma vez e informado que “
está viajando e que somente retornaria no dia 28.03.2022
”, não retornou nessa data, não atendeu outras ligações e “não quis informar seu endereço residencial na Capital” (cf. Id. nº 80781746 - pág. 1 dos autos de origem).

Depois, consta dos autos de origem “
Certidão Positiva
(de citação)
por Hora Certa
”, expedida pelo Oficial de Justiça Roney Cezar Miranda de Carvalho, com as seguintes informações:

“Certifico que compareci no dia 23/03/22 às 08:10 na Rua Comendador Henrique nº 1.030 (condomínio Chapada Diamantina) - bairro: Dom Aquino/Cuiabá, onde obtive informações da portaria que pelo nome da requerida (Rosana Maria da Silva Secolo) não constava na lista de moradores e para dificultar, também não foi informado neste Mandado, em qual Bloco e Apartamento reside a Sra. Rosana Maria. Compareci então no dia 25/03/22 ao segundo endereço declinado neste Mandado, sito, Av. Isaac Póvoas nº 1331 - Edifício Milão - sala 05 - térreo - bairro: Popular/Cuiabá, e ali me deparei com a Imobiliária Secolo (doc. anexo), onde fui atendido pelo Sr. Miguel, que declarou ser funcionário da requerida, porém, disse que não a conhecia, mesmo sendo sua "patroa", segundo ele, a Sra. Rosana Maria não vem a esta empresa.

Perguntado onde poderia encontra-la, perguntado quem representava esta imobiliária, o Sr. Miguel disse não saber. Perguntado um possível telefone de contato o Sr. Miguel me informou o numero: (65) 9.9644-8002. Entrei em contato com o numero deste telefone pelo Whatzaap, fui respondido pelo Departamento Jurídico Secolo (doc. anexo) e depois de me identificar, só no dia seguinte fui respondido encerrando a conversa. Então liguei para o numero e fui atendido por uma Senhora, que identificou do outro lado da linha como Jaqueline e ao tomar conhecimento deste Mandado de Citação e Intimação, se negou a informar o paradeiro da requerida, se negou a dar maiores informações, seu endereço, solicitando a este Meirinho, a encontra-lá por conta própria em seu endereço residencial, que neste canal só poderia atender para assunto comercial de sua empresa. Tentei argumentar com a Sra. Jaqueline para deixar meu recado a sua "patroa", Sra. Rosana Maria mas sem sucesso, não quiseram passar maiores informações.

Pois bem, retornei no dia 04/04/22 às 16:47 ao endereço da imobiliária Secolo e novamente recebido educadamente pelo Sr. Miguel, o mesmo não quis entrar em detalhes, não sabendo informar onde poderia localizar a requerida e que não poderia ajudar em nada. Bom, diante dos fatos narrados:

1) tendo este Meirinho encontrado a imobiliária Secolo e confirmado pelo Sr. Miguel que a empresa é de propriedade da requerida:

2) tendo o Sr. Miguel declarado que não tinha contato com a mesma apesar de ser seu funcionário:

3) tendo este Meirinho entrado em contato pelo nº do telefone (65) 9.9644-8002 e que foi informado que éra do Departamento Jurídico das empresas Secolo e me foi negado maiores informações a respeito da localização da requerida:

4) tendo este Meirinho deixado meu contato com o Sr. Miguel para possível contato por parte da requerida o que não aconteceu, depois de todos os esforços para a localização da mesma, passado alguns dias sem retorno, a mim, ficou clara e evidente a sua ocultação, visto que, tive contato com seus funcionários e sua empresa pessoalmente.

Neste dia 04/04 intimei o Sr. Miguel que retornaria no dia seguinte às 08:15.

Retornei no dia 05/04/22 às 08:27 e procedi a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por hora certa, da Sra. Rosana Maria da Silva Secolo, na pessoa de seu funcionário, Sr. Miguel Andrade Neto, que recebeu copia deste Mandado educadamente, bem ciente ficou de todo seu teor, exarando seu recebimento no mesmo”
(cf. Id. nº 82014321 dos autos de origem).

Pelo exposto, parcialmente presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido antecipatório, tão somente para determinar o bloqueio judicial e imediata transferência para a conta bancária vinculada aos autos de origem do valor de R$ 22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos reais), devendo a ordem ser cumprida nas contas bancárias de ambos os réus, ou seja, da pessoa jurídica e da pessoa física sócia/proprietária (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Assim, ratificando-os expressamente e reportando-me aos fundamentos supratranscritos, admito, agora após exame percuciente, que o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante merece parcial acolhimento.

Pelo exposto, parcialmente presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.),
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar o bloqueio judicial e imediata transferência para a conta bancária vinculada aos autos de origem do valor de R$ 22.300,00, bem como para, em caso de frustração da medida constritiva, autorizar a realização de buscas no sistema RENAJUD a fim de localizar veículos em nome das rés/agravadas (pessoa física e jurídica), determinando, em caso de êxito, pronta inserção de restrição de transferência de bens até o limite de R$ 22,3 mil.

Custas recursais pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022